Tribunal: TJES
Processo: 5009630-03.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GABRIEL CASTAGNA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação indenizatória com pedido de danos materiais e danos morais proposta por GABRIEL CASTAGNA DOS SANTOS SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, sob a alegação de que na data de 04/09/2019, por volta das 07h30min, o autor foi abalroado pelo veículo FORD/FIESTA, PLACA OCZ-5003, conduzido por Rosaura Pinheiro; b) que o autor pleiteou o recebimento de indenização junto à Caixa Econômica Federal, todavia, o pedido não foi conhecido em sua integralidade, já que a requerida apenas efetivou o pagamento da quantia de R$ 1.027,55 (um mil, vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos); c) que o perito médico atestou um grau de perda da função do membro em percentual residual de 25%, entretanto, a requerida não pagou o valor relacionado ao referido percentual. Razão pela qual demandou pela complementação do pagamento, no valor de R$ 1.334,95 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e indenização moral.

A requerida apresentou sua defesa no ID. 37537678.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

8941854
), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“DISPOSITIVO.

Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO a requerida, a pagar ao autor, a importância de R$ 1.334,95 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de complementação da indenização seguro DPVAT por danos morais, sendo que em tal valor deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária, desde a data do primeiro pagamento realizado (05/05/2022) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

CONDENO a requerida, ainda, a pagar ao autor, a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da data da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);

Havendo interposição de recurso, determino que seja intimado o (s) recorrido (s) para apresentar (em) contrarrazões e, logo após, decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, com ou sem a apresentação, seja remetido o feito ao Colegiado Recursal, para que seja analisado a admissibilidade e o (s) recurso (s) apresentado (s).

Após o trânsito em julgado, mantida a sentença, intime-se a requerida para cumprimento da sentença em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523 do CPC.. “

Foi interposto Recurso Inominado réu (
id.

8941856
), no qual pugna pela reforma da sentença
, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 8941860), no qual pede que seja mantida a sentença.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Não merece ser acolhida a necessidade de perícia técnica para o deslinde da questão. Isso porque só é exigível perícia quando este for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei 9.099 /95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

D
O MÉRITO

Compulsando os autos verifico que o juízo de piso proferiu a r. sentença com base em todo o lastro probatório presente nos autos, cotejando não só os argumentos autorais, mas como as alegações suscitadas pelo réu em sua tese defensiva, motivo pelo qual entendo que esta deixou de fazer prova modificativa ou extintiva do direito dos autores (art. 373, II do CPC)

Nesse sentido, coaduno-me com o entendimento proferido pelo d. Juízo de origem, eis que em sede recursal o réu não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de desconstituir a narrativa autoral.

Em evidente ausência de dialeticidade recursal a ré reitera perante esta Turma Recursal os mesmos argumentos já aduzidos em sua defesa e analisados pelo d. Juízo a quo.

Desse modo, reitero os termos já aduzidos na r. sentença, relativos a análise dos danos materiais. Senão vejamos:

“
O documento de ID nº 31478432, em sua página de nº 01, o médico ortopedista Sr. José Lima Junior consta expressamente o tipo de debilidade suportada pelo autor, bem como o grau da lesão, não havendo como prosperar a impugnação da requerida ao mencionado laudo, uma vez que, da simples leitura, depreende-se que o acidente resultou em "fratura de clavícula" da qual proveio "dor e limitação para elevação do membro superior esquerdo com elevação limitada a 90 graus".

O mencionado laudo também deixa claro o grau de lesão, qual seja, "mensurada perda de 25% na função do membro superior esquerdo".

Assim sendo, a fim de determinar o valor da indenização, o cálculo a ser feito, com base na Tabela da SUSEP, é: R$ 13.500,00 (teto) X 70% (limite máximo do seguimento lesionado) X 25% (grau da lesão) = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Deste modo, no que tange ao pedido de complementação a título de indenização DPVAT, tendo em vista que no comprovante de pagamento apresentado pela própria requerida em sua peça de resistência (ID nº 34189468, página nº 05) consta o valor de 1.027,55 (um mil, vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) como pago ao autor, valor este, abaixo do obtido no cálculo efetuado acima, entendo que faz jus o autor ao pagamento de R$ 1.334,95 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de complementação.
”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, não merece retoques a sentença de piso, considerando-se que o magistrado se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Incide sobre o caso o Princípio do Livre Convencimento do Juiz, decorrente do Princípio da Livre Investigação, prevista no art. 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, quem determina a necessidade de produção de novas provas no processo civil é a autoridade sentenciante, nos termos do art. 355 e 370, ambos do CPC.

No caso dos autos, as partes acostaram vasto lastro probatório, tanto na apresentação da exordial quanto em sede de produção de defesa técnica promovida pelo ente recorrente. Desse modo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Assim, considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença a quo pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação, mas suspendo sua exigibilidade diante do deferimento dos efeitos da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)